Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
IMPETRANTE :- DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE :- MIKAELA FERREIRA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor de MIKAELA FERREIRA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos no. 1000885-58.2021.8.11.0008.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 08/03/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 35, caput, da Lei 10.343/06 , sendo concedida prisão domiciliar mediante recolhimento de fiança arbitrada em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Aduz tratar-se de ré hipossuficiente por estar desempregada, logo não teria condições de recolher tão alta quantia fixada pelo magistrado de origem.
Assevera que a paciente está gestante faria jus à prisão domiciliar sem fiança.
Assim, diante da precariedade da situação econômica deve ser isenta a paciente do recolhimento do valor da fiança, com imediata expedição de alvará de soltura, para que cumpra a prisão preventiva de forma domiciliar previstas no art. 318, IV, do Código de Processo Penal.
Em não sendo esse o entendimento, que seja redimensionado o quantum da fiança para que fique estabelecida em 01 (um) salário mínimo.
É o relatório. Decido.
Como sumariado, pretende o impetrante a concessão à paciente da liberdade provisória sem fiança, exonerando-a do quantum imposto pelo juízo a quo no importe de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), por entender ilegal e desproporcional à situação financeira da beneficiária.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Verifica-se que no dia 08/03/2021, os Policiais Militares em buscas para localizar suspeitos que teriam cometido tortura e homicídio no dia anterior, se depararam com a residência da paciente, onde foi informado que estariam os foragidos e se tratava de local utilizado como ponto de venda de entorpecente. Ao realizarem buscas na residência foram encontrados grande quantidade de droga, materiais para preparo para a venda do entorpecente, munições calibre .38 e 22, placas de veículos e peças de motocicletas que apontam se produto de furto.
O magistrado homologou o flagrante concedeu a prisão domiciliar mediante pagamento de fiança pela paciente nos seguintes termos:
“(...) verifica-se que a Defesa da autuada, comprovou por meio dos documentos (Id. n° 50544354) que a autuada encontra-se em estado de gestação, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal. 16. Isto posto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro nos art. 318, IV e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, da indiciada MIKAELA FERREIRA SILVA, já qualificado(a) nos autos, mediante PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 20 (vinte) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 17. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício da(o) indiciada(o). 18. Advirta-se a autuada que deverá permanecer recolhida em sua residência (devendo ser comunicado o endereço a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias), podendo dela se ausentar somente com autorização judicial, sob pena de imediata revogação do benefício”.
Ao contrário do que afirma a defesa, a paciente foi presa em flagrante delito acusada de incorrer nos delitos constantes no art. 33 e 35 da Lei Antidrogas, ou seja, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.
Compulsando a decisão de insurgência verifico que o magistrado apontou a possibilidade de fixação de fiança no delito de tráfico de drogas apontando precedentes do TRF 4a Região, mas que por lei não se admite [art. 323, II do CPP], ao passo que a imputação criminal é por tráfico e associação para tráfico de entorpecentes, situação que foge do entendimento pacífico que a fiança só pode ser concedida somente no caso de tráfico privilegiado, o que não é o caso da paciente, pois, o crime em tese por ela praticado é considerado a hediondo.
No caso dos autos, se trata de ré que possui diversos apontamentos criminais por tráfico de drogas, inclusive com uma condenação pelo mesmo delito que aguarda trânsito em julgado da sentença (AP no 13799-98.2019.811.0055).
Repriso sendo a imputação por tráfico de drogas, delito inafiançável, conforme preleciona o art. 5o, XLIII, da CF e art. 323, II, do Código Penal, impossível o arbitramento da fiança devendo ser afastada in limine.
No mais, ainda que fosse possível o arbitramento da fiança, consoante se vê do termo de interrogatório (Id. 79138983), a paciente declarou ser diarista e estar desempregada e não perceber renda, de modo que não só se revela desproporcional no montante estabelecido, como ilegal a fixação pelo magistrado.
Considerou o magistrado que a paciente preenche os requisitos autorizadores do art. 318, IV, do CPP, diante da prova inconteste que está grávida, situação em que o legislador por caráter humanitário e para preservação da saúde da mesma, sobretudo, da dignidade do nascituro, viabilizou a concessão da prisão domiciliar, contudo, sem afastar efeitos da preventiva, apenas alteração o local do seu cumprimento.
Ante o exposto, concedo ordem em caráter liminar para revogar a imposição da fiança como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade, preservado fica às demais cautelares impostas
Comunique-se ao Juízo de origem, a quem determino a expedição do competente alvará de soltura, clausulado com as medidas cautelares que porventura entender necessárias, bem como, a prestação das informações nos autos, com observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator